Tribunal: TJMT
Processo: 1019086-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1019086-25.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS
RECORRIDO: MARISA CAMARGO PUPIN
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 113849965):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DA EXECUTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, necessário considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.
Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, além de que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT, AI no 1019086-25.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 15.12.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 117609957.
A parte recorrente sustentou violação ao artigo 139 inciso IV do Código de Processo Civil, argumentando que as medidas coercitivas requestadas para o cumprimento da obrigação são imprescindíveis no presente caso, haja vista que a execução corre em benéfico do credor.
Assegura que é evidente a “renitência dos recorridos em promover espontaneamente o pagamento do débito, bem como o esgotamento de praticamente todos os meios típicos para a sua satisfação, sendo certo estar-se, aqui, diante de obrigação de pagar quantia possível de cumprimento”.
Recurso tempestivo (ID 119952973).
Preparo recolhido (ID 119952967)
Sem contrarrazões (ID 123290968).
É o relatório.
Decido.
1- Da inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da análise de fatos e provas (Súmula 07 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 139 inciso IV do CPC se sustenta na assertiva de que a concessão das medidas atípicas de apreensão de passaporte, bloqueio de cartão de crédito e suspensão de CNH são necessárias ao cumprimento da obrigação, pois está clara a renitência da parte recorrida quanto ao não pagamento do débito executado, bem como já foram esgotadas as medidas para satisfação da dívida.
A Câmara julgadora, soberana na análise do conjunto fático probatório, decidiu quanto ao ponto:
A questão está a circundar aplicação do artigo 139, inciso IV, do atual CPC, inovador em ampliar os instrumentos coercitivos à disposição do juiz para induzir ao cumprimento de uma ordem judicial.
Ressalta-se que o objetivo da norma é dar efetividade às ordens judiciais no plano da prestação jurisdicional a que está voltado o direito perseguido.
Ocorre que ainda que a execução seja feita no interesse do credor, a aplicação das medidas atípicas só se justifica em face das hipóteses próprias à consecução da satisfação da obrigação, que se mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir o fim pretendido, de modo que é necessário que observe os princípios de razoabilidade e adequação, bem como o da menor onerosidade.(...) Especificamente no caso em exame, o bloqueio de cartão de crédito que segundo a agravada sequer os tem diante de suas dificuldades financeiras, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, efetivamente não trarão nenhum resultado prático para a quitação do débito.
São medidas que se mostram desvinculadas do objeto processual, neste momento, além de excessivas e desproporcionais.
Apesar das dificuldades dos agravantes para recebimento do crédito, a restrição do direito de dirigir e do passaporte da agravada em nada contribuirá ao resultado processual da satisfação do crédito, isto é, vai atingir apenas direito pessoal da devedora.
Ressalta-se, bem a propósito, que os agravantes não demonstraram indícios, por menor que sejam, de que a agravada esteja viajando ou com viagem marcada para o exterior em detrimento ao pagamento do débito reclamado, nem mesmo do “padrão de vida elevado e de todo incompatível com a suposta falta de recursos para pagamento” (sic).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto e infirmar as razões que levaram a Câmara ao entendimento de que as medidas requestadas são desproporcionais, necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. BLOQUEIO DE CNH. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. SÚMULA N. 126/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado.
Precedentes.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a medida de bloqueio da CNH é inadequada, carecendo de razoabilidade. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
5. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio.
6. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1857908/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/09/2021)
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.